Tribunal: STJ
Processo: 0022797-35.2019.8.08.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2916222 - ES(2025/0142792-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: JOAO CARLOS PEREIRA
ADVOGADOS
: GEORGE RODRIGUES VIANA - ES019492
ADEIR RODRIGUES VIANA - ES002603
DIOGO MORAES DE MELLO - ES011118
OTAVIO GASPERAZZO FERREIRA - ES028412
AGRAVADO
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
INTERES.
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - ES015130
ÉSIO COSTA JÚNIOR - RJ059121
ALESSANDRO KETZER COELHO DOS SANTOS - RJ175931
ALESSANDRO BORGES THIERS - RJ216244
AGHATTA KELLY RAMOS BERÇOT - RJ233722
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA. PRIVADA. RENDA MENSAL
INICIAL.
CÁLCULO.
LIMITADOR.
TRÊS
VEZES
O
TETO
DE
CONTRIBUÇÃO. ALTERAÇÃO DO PLANO DE BENEFÍCIOS. REGULAMENTO
ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.
1. Havendo alteração nas regras do plano de benefícios, apenas os participantes que
preencheram os requisitos necessários para a aposentadoria, antes da mudança do
regime jurídico, têm direito de ter os benefícios de complementação calculados com
observância das regras anteriores.
2. "Tese para os fins do
do
O regulamento aplicável ao
art. 1.040
CPC/2015:
participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda
mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da
implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária,
e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado. Esse entendimento se
aplica a quaisquer das modalidades de planos de benefícios, como os Planos de
Benefício Definido (BD), os Planos de Contribuição Definida (CD) e os Planos de
Contribuição Variável (CV)" -
submetido ao rito dos recursos
RESP 1.435.837/RS,
repetitivos, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cuêva, DJe de 7.5.2019.
3. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Documento eletrônico VDA55315771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/03/2026 16:17:29
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 934c14c4-81f3-4018-9599-b670cc38ba99

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55315771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/03/2026 16:17:29
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 934c14c4-81f3-4018-9599-b670cc38ba99

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2916222 - ES(2025/0142792-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: JOAO CARLOS PEREIRA
ADVOGADOS
: GEORGE RODRIGUES VIANA - ES019492
ADEIR RODRIGUES VIANA - ES002603
DIOGO MORAES DE MELLO - ES011118
OTAVIO GASPERAZZO FERREIRA - ES028412
AGRAVADO
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
INTERES.
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - ES015130
ÉSIO COSTA JÚNIOR - RJ059121
ALESSANDRO KETZER COELHO DOS SANTOS - RJ175931
ALESSANDRO BORGES THIERS - RJ216244
AGHATTA KELLY RAMOS BERÇOT - RJ233722
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA. PRIVADA. RENDA MENSAL
INICIAL.
CÁLCULO.
LIMITADOR.
TRÊS
VEZES
O
TETO
DE
CONTRIBUÇÃO. ALTERAÇÃO DO PLANO DE BENEFÍCIOS. REGULAMENTO
ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.
1. Havendo alteração nas regras do plano de benefícios, apenas os participantes que
preencheram os requisitos necessários para a aposentadoria, antes da mudança do
regime jurídico, têm direito de ter os benefícios de complementação calculados com
observância das regras anteriores.
2. "Tese para os fins do
do
O regulamento aplicável ao
art. 1.040
CPC/2015:
participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda
mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da
implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária,
e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado. Esse entendimento se
aplica a quaisquer das modalidades de planos de benefícios, como os Planos de
Benefício Definido (BD), os Planos de Contribuição Definida (CD) e os Planos de
Contribuição Variável (CV)" -
submetido ao rito dos recursos
RESP 1.435.837/RS,
repetitivos, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cuêva, DJe de 7.5.2019.
3. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu recurso especial
interposto em face de acórdão assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - PREVIDÊNCIA PRIVADA (PETROS) - FATOR LIMITADOR -
TRÊS VEZES O TETO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS - CUSTEIO DA
Documento eletrônico VDA54915118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:44:19
Código de Controle do Documento: 07f9d974-d034-41f5-8472-ab9c9ebc1b7a

CONTRIBUIÇÃO - REGRAS PREVISTAS NA ÉPOCA DA ADESÃO - CRITÉRIOS
DE CÁLCULO QUE PODEM SER MODIFICADOS PELA ENTIDADE MEDIANTE
PREENCHIMENTO DE CRITÉRIOS LEGALMENTE PREVISTOS - AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - REDUÇÃO - NÃO
CABIMENTO - VALOR IRRISÓRIO - RECURSO IMPROVIDO .
1 - Cuida o presente de ação que busca a revisão da metodologia de cálculo para
apuração de valor devido a titulo de complementação de aposentadoria, uma vez
que entende o autor que a aplicação do limitador de três vezes o teto de
contribuição aplicado pela ré sobre os salários de contribuição é indevida, devendo
ser utilizado para tais fins, o valor da remuneração mensal do Superintendente-
Geral do Departamento.
2 - O Regulamento do Plano Petros prevê a existência de dois tetos distintos para
a limitação do salário de participação: I) o valor da remuneração mensal
do Superintendente-Geral do Departamento; ou II) 03 (três) vezes o maior Salário
do Beneficio do INSS, para os participantes inscritos no Plano Petros após
conforme instituído pelo Decreto
14/04/1982,
87.091/82.
3 - Na previdência complementar o regime regulamentar para o cálculo da renda
mensal inicial do beneficio de prestação programada e continuada é o da data de
adesão do- participante ou o da data do cumprimento dos requisitos necessários à
sua- percepção .
4 - Consoante autorização legislativa, especificamente em razão do disposto na
Lei n°
artigos 4 o e 6 o da Lei Complementar n°
e artigos 17
6.435/1977,
108/2001
a 22 da Lei Complementar n°
às empresas de previdência privada é
109/2001
permitido alterar os regulamentos dos planos de custeio e de benefícios como
forma r de manter o equilíbrio atuarial das reservas e cumprir os compromissos
assumidos diante das novas realidades econômicas e de mercado que vão
surgindo ao longo do tempo.
5 - É licita a realização de adequações e revisões dos planos de benefícios a
conceder, incidindo as modificações a todos os participantes do fundo de pensão
após a devida aprovação pelos órgãos competentes (regulador e fiscalizador) ,
observado, em qualquer caso, o direito acumulado de cada aderente, que na
previsão do
parágrafo único, da Lei Complementar n°
art. 15,
109/2001
"corresponde às reservas constituídas pelo participante ou à reserva matemática, o
que lhe for mais favorável".
6 - Não há ilegalidade cometida pela Petros em aplicar o fator limitador sobre o
salário de participação dos beneficiários, uma vez que havia previsão de tal
limitação, tanto no momento da adesão ao plano - incidindo a regra vigente sobre
o cálculo da parcela de contribuição -, quanto na ocasião. em que o participante
implementou todas as condições de elegibilidade do beneficio, ou seja, em que
adquiriu o direito, sendo descabida a pretensão de revisão de sua suplementação
de aposentadoria, mormente porque não contribuiu para tanto.
7 - Recurso improvido.

Embargos de declaração rejeitados (fls. 977-981).
Nas razões do especial, sustentou o autor da ação e ora agravante, em
suma, dissídio jurisprudencial e violação aos arts. 421, 422 e 423 do Código Civil, sob
o argumento de que é ilícita a aplicação do limitador de três vezes o teto de
contribuição aplicado sobre os salários de contribuição, no cálculo do benefício de
complementação de aposentadoria, nos casos em que o beneficiário aderiu à entidade
fechada de previdência privada em data anterior à alteração das normas
regulamentares que implementaram a referida regra.
Documento eletrônico VDA54915118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:44:19
Código de Controle do Documento: 07f9d974-d034-41f5-8472-ab9c9ebc1b7a

A ora agravada não apresentou contrarrazões ao especial (fl. 513).
É o relatório.
VOTO
Observo que o entendimento do acórdão embargado encontra-se em
consonância com a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do
submetido ao rito dos recursos repetitivos, no sentido de que
RESP 1.435.837/RS,
apenas os participantes que já preencheram os requisitos necessários para a
aposentadoria antes da mudança de regime jurídico adquiriram o direito de ter os seus
benefícios de complementação calculados com observância das regras anteriores, nos
termos da seguinte ementa:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. CONCESSÃO. CÁLCULO DA RENDA
MENSAL INICIAL. REGULAMENTO DA ÉPOCA DO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS DO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA. NORMAS REGULAMENTARES
VIGENTES NA DATA DA ADESÃO. AFASTAMENTO. DIREITO ADQUIRIDO.
INEXISTÊNCIA.
DIREITO
ACUMULADO.
OBSERVÂNCIA.
REGIME
DE
CAPITALIZAÇÃO.
FUNDO
MÚTUO.
PRÉVIO
CUSTEIO.
EQUILÍBRIO
ECONÔMICO-ATUARIAL. PRESERVAÇÃO.
1. Polêmica em torno da definição acerca do regulamento aplicável ao participante
de plano de previdência privada fechada para fins de cálculo da renda mensal
inicial do benefício complementar, devendo ser definido se é o vigente à época da
sua aposentadoria ou aquele em vigor ao tempo de sua adesão ao plano de
benefícios.
2. Tese para os fins do
do
O regulamento aplicável ao
art. 1.040
CPC/2015:
participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda
mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da
implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e
estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado. Esse
entendimento se aplica a quaisquer das modalidades de planos de benefícios,
como os Planos de Benefício Definido (BD), os Planos de Contribuição Definida
(CD) e os Planos de Contribuição Variável (CV).
3. Recurso especial provido.
(Relator p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJ 7.5.2019)

No caso em exame, as instâncias de origem, soberana no exame das
provas dos autos e do regulamento do plano de benefícios vigente na época em que o
autor da ação preencheu os requisitos para a concessão do benefício de
complementação de aposentadoria, insusceptíveis de reexame no âmbito do recurso
especial (Súmulas 5 e 7 do STJ), concluíram pela legalidade da aplicação do limitador
de três vezes o teto de contribuição aplicado pela ré sobre os salários de contribuição,
nos termos das seguintes passagens do voto condutor do acórdão recorrido (fls. 441-
447):

(...) consoante autorização legislativa, especificamente em razão do disposto na
Lei n°
artigos 4 o e 6° da Lei Complementar n°
e artigos 17
6.435/1977,
108/2001
a 22 da Lei Complementar n°
às empresas de previdência' privada é
109/2001
Documento eletrônico VDA54915118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:44:19
Código de Controle do Documento: 07f9d974-d034-41f5-8472-ab9c9ebc1b7a

permitido alterar os regulamentos dos planos de custeio e de benefícios como
forma de manter o equilíbrio atuarial das reservas e cumprir os compromissos
assumidos diante das novas realidades econômicas e de mercado que vão
surgindo ao longo do tempo.
Assim, é licita a- realização de adequações e revisões dos planos de benefícios a
conceder, incidindo as modificações a todos- os participantes do fundo de pensão
após a devida aprovação pelos órgãos competentes (regulador e fiscalizador ),
observado, em gualguer caso, o direito acumulado de cada aderente, que na
previsão do art .¦ 15, parágrafo único, da Lei Complementar n° 109/2001
"corresponde às reservas constituídas pelo participante ou à reserva matemática ,
o que lhe for mais favorável" .
É o que ensina o disposto nos artigos 17, parágrafo único, e 68, § 1o, da Lei
Complementar n
:
109/2001
(...)
Deste modo, o critério de cálculo aplicável ao custeio da contribuição será aquele
previsto no regulamento do plano no momento da adesão, e não o do momento da
implementação do beneficio, todavia, tais critérios poderão sofrer modificação,
observados os requisitos estabelecidos por lei.
Nesse sentido:
(...)
No caso dos autos, a apelante aderiu ao plano em 22.11.1982 (fl. 198), e conforme
se vislumbra dos contracheques anexados pelo apelante, o fator limitador de três
vezes o beneficio do INSS foi aplicado para fins de cálculo do beneficio a ser
recebido, em razão de deliberação da Diretoria Executiva do plano, realizada ¦ em.
08.04.1986, conforme informa a apelada em sua peça de defesa.
Logo, na espécie, não há falar em nenhuma ilegalidade cometida pela Petros em
aplicar o fator limitador sobre o salário de participação dos beneficiários, uma vez
que havia previsão de tal limitação, tanto no momento da adesão ao plano -
incidindo a regra vigente sobre o cálculo da parcela de contribuição quanto na
ocasião em que o participante implementou todas as condições de elegibilidade do
beneficio, ou seja, em que adquiriu o direito, sendo descabida a pretensão de
revisão de sua suplementação de aposentadoria, mormente porque não contribuiu
para tanto.
Diante disso, correto o entendimento do acórdão recorrido que determinou
que o benefício de complementação de aposentadoria do autor da ação seja calculado
com a aplicação do referido limitador, em razão de existir essa exigência no
regulamento em vigor na ocasião em que os ora agravados preencheram os requisitos
para o recebimento do benefício de complementação de aposentadoria.
Em face do exposto, conheço do agravo e nego provimento ao recurso
especial.
Nos termos do
§ 11, do
majoro em 10% (dez por cento) a
art. 85,
CPC/15,
quantia arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida, ônus suspensos
em caso de concessão dos benefícios da Justiça gratuita.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54915118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:44:19
Código de Controle do Documento: 07f9d974-d034-41f5-8472-ab9c9ebc1b7a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.916.222 / ES
Número Registro: 2025/0142792-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00227973520198080024 227973520198080024
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOAO CARLOS PEREIRA
ADVOGADOS : ADEIR RODRIGUES VIANA - ES002603
DIOGO MORAES DE MELLO - ES011118
GEORGE RODRIGUES VIANA - ES019492
OTAVIO GASPERAZZO FERREIRA - ES028412
AGRAVADO
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS : MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
INTERES.
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS : ÉSIO COSTA JÚNIOR - RJ059121
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - ES015130
ALESSANDRO KETZER COELHO DOS SANTOS - RJ175931
ALESSANDRO BORGES THIERS - RJ216244
AGHATTA KELLY RAMOS BERÇOT - RJ233722
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
CAPITALIZAÇÃO E PREVIDÊNCIA PRIVADA
Documento eletrônico VDA55297649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:19:07
Código de Controle do Documento: db71b583-525d-4d80-9237-329d512f66c7

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
17/03/2026
23/03/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:19:07
Código de Controle do Documento: db71b583-525d-4d80-9237-329d512f66c7